Tribunal: STF
Processo: HC 262041
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Habeas corpus, sem pedido de liminar, impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 1.012.978/SP, Relator o Ministro Antonio Saldanha Palheiro.



    Narram os autos que o paciente foi definitivamente condenado à pena de 6 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão, no regime inicial fechado, e ao pagamento de 14 dias-multa, pela prática do crime do art. 157, § 2º, I e II, do Código Penal.



    Neste writ, o impetrante sustenta, em síntese, a nulidade do reconhecimento pessoal do paciente, impondo-se sua absolvição.



    Requer, ao final:



    “ I – Após a juntada das informações pela Autoridade Coatora, se necessário, bem como após Zeloso Parecer do Ministério Público Federal, seja concedida a ordem para que seja rescindido o acórdão que condenou o paciente, uma vez que restou manifestamente demonstrado o descumprimento contido no artigo 226 e 564, do CPP., contaminando a referida prova, nos termos do artigo 157 do mesmo diploma processual, na qual merece guarida para ser desentranhada dos autos, e, absolvendo, consequentemente, a pessoa do paciente da acusação que lhe foi imputada na denúncia constante dos autos principais, com base no artigo 386, do Código de Processo Penal. 



    II – Todavia, caso não seja o entendimento de Vossa Excelência, quanto ao pleito supra, o que não acreditamos, tendo em vista que o reconhecimento fotográfico, diga-se de passagem, ilegal, é a única prova produzida na fase inquisitorial, contrariando assim, os artigos 155 e 156 do CPP., requer seja aplicado o princípio do in dubio pro reo, absolvendo o paciente, nos termos do artigo 386, incisos IV e/ou VII do CPP., uma vez que não há provas suficientes, produzidas sob o crivo da ampla defesa e do contraditório, de que o paciente seja um dos autores da prática delitiva.



    III – Em sendo concedida a ordem para absolver o paciente, requer-se a aplicação do efeito extensivo nos termos do artigo 580 do Código de Processo Penal, em favor do corréu Guilherme, uma vez que sua condenação se deu da mesma forma em relação ao paciente, ou seja, reconhecimento fotográfico em descompasso com o artigo 226 do CPP. IV – Todavia, caso não seja conhecido o pedido de habeas corpus, que então seja a ordem concedida de ofício, diante da manifesta e flagrante ilegalidade (CRFB/88, art. 5º, LXVIII; CPP, art. 654, §2.º”.



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo a ementa do aresto questionado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. NÃO CONHECIMENTO DO WRIT SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NULIDADE. ART. 226 DO CPP. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. AUTORIA CORROBORADA POR OUTRAS PROVAS INDEPENDENTES. ABSOLVIÇÃO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. O Superior Tribunal de Justiça, de longa data, vem buscando fixar balizas para a racionalização do uso do habeas corpus, visando a garantia não apenas do curso natural das ações ou revisões criminais mas também da efetiva priorização do objeto ínsito ao remédio heroico, qual seja, o de prevenir ou remediar lesão ou ameaça de lesão ao direito de locomoção. 



    2. Nessa linha, "é incognoscível, ordinariamente, o habeas corpus impetrado em substituição à via recursal de impugnação própria" (AgRg no HC n. 716.759/RS, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 26/9/2023, DJe de 2/10/2023), notadamente no caso, em que não se verifica qualquer ilegalidade flagrante a atrair a concessão da ordem de ofício. 



    3. Agravo regimental desprovido.”



    Transcrevo, ademais, trecho do voto condutor do acórdão:



    “De mais a mais, a ilegalidade não prospera, valendo mencionar que a apelação criminal foi julgada no dia 30/4/2019, antes, portanto, da novel jurisprudência acerca do art. 226 do CPP. 



    No julgamento da revisão criminal, assim decidiu o Tribunal de origem (eSTJ fls. 22/28, grifei): 



    No particular, o peticionário se limita a alegar que o reconhecimento realizado em delegacia seria nulo porque realizado de forma fotográfica, no entanto, como melhor se verá adiante, há outros elementos de convicção que demonstram a autoria, mormente porquanto, sob o crivo do contraditório, a vítima asseverou que reconheceu Eduardo, pois o próprio usava um capacete sem viseira, e, posteriormente, descobriu seu nome, já que o corréu laborava em uma empresa de monitoramento eletrônico da qual a vítima era cliente. Afora isso, há provas que vinculam a posse do ciclomotor utilizado para a prática do crime ao ora revisionando.



    (...)



    É pacífico nesta Corte que, havendo outras provas independentes e aptas a atestar a autoria e a materialidade delitivas, a anulação do reconhecimento realizado em solo policial não importaria no trancamento do feito ou na absolvição do agente. 



    Nesse sentido, o julgamento do recentíssimo Tema Repetitivo n. 1.258, que firmou as seguintes teses:



    (...)



    No caso, ainda que o reconhecimento tenha sido feito em desacordo com o disposto no art. 226 do CPP, as demais provas constantes dos autos me parecem suficientes a lastrear o édito condenatório, em especial a prova testemunhal e as investigações realizadas, dando conta de que o agravante estava na posse da motocicleta utilizada para a prática do crime de roubo. Destacou-se o firme depoimento da vítima, que conseguiu anotar a placa desse veículo e identificou o agravante, pois ele trabalhava em uma empresa de monitoramento eletrônico da qual o ofendido era cliente, o que se soma ao reconhecimento realizado para atestar a autoria delitiva. 



    Nesse contexto, a alteração das conclusões alcançadas pelas instâncias de origem, soberanas na análise das provas dos autos, constitui tarefa inviável na via eleita, por demandar revolvimento do acervo fático-probatório. 



    A propósito:



    (...)



    Diante de todo o exposto, nego provimento ao agravo regimental.”



    O julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça não evidencia ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, encontra-se suficientemente motivado, restando justificado o convencimento formado.



    Com efeito, as instâncias anteriores consignaram que a sentença condenatória encontra-se amparada em outros elementos de prova, para além do reconhecimento pessoal ora impugnado, de modo que não se verifica constrangimento ilegal.



    Essa compreensão encontra amparo na jurisprudência da Corte, em situações assemelhadas:



    “Recurso ordinário em habeas corpus. 2. Roubo majorado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo. Condenação. 3. Alegação de inobservância das formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal. Nulidade da condenação. Improcedência. 4. Reconhecimento do recorrente ratificado em Juízo, sob o crivo do contraditório. Sentença amparada em outros elementos de prova (depoimentos dos policiais, entre outros). 5. Ausência de constrangimento ilegal. Recurso a que se nega provimento.” (RHC nº 119.956/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 19/8/14 – grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ALEGADA CONDENAÇÃO APOIADA EXCLUSIVAMENTE EM RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – Não há que falar em nulidade da condenação por ausência de observância do art. 226 do CPP, já que a análise do conjunto probatório foi ampla. Se as instâncias ordinárias entenderam que a autoria estava demonstrada também pela prova oral e de imagens reproduzidas em juízo, o fez em observância à regra processual, segundo a qual o “[...] juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação” (art. 155 do CPP). II – Agravo ao qual se nega provimento.” (RHC 222259 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe- 06-03-2023)



    Ademais, se as instâncias ordinárias concluíram pela existência de provas suficientes de que o paciente seria o autor da imputação penal, para se chegar a uma conclusão diversa, necessário seria o reexame de fatos e provas que o habeas corpus não comporta. 



    De acordo com o entendimento da Corte é inviável a utilização do habeas corpus para se revolver o contexto fático-probatório e glosar os elementos de prova que ampararam aquela conclusão. Nesse sentido: RHC nº 105.150, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 4/5/12; RHC nº 121.092/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 12/5/14; HC nº 118.602/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 11/3/14; e o HC nº 111.398/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 3/5/12. 



    Com essas considerações, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de setembro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente